Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10, 932, parágrafo único e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se os recorrentes para se manifestarem sobre a preliminar arguída nas contrarrazões, requerendo o não conhecimento do apelo “em razão da perda superveniente do objeto” porque, em decisão posterior à sentença, o TCDF entendeu pela legalidade da acumulação das aposentadorias pela autora. No mesmo prazo, deverão se manifestar sobre os documentos de IDs 30868215 a 30868218. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46